Tribunal: TJDFT
Processo: 0752449-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO PELA IRMÃ COM DEZESSEIS ANOS DE IDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM RELAÇÃO AO VISITANTE EM VIAS DE ALCANÇAR A MAIORIDADE. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO REEDUCANDO. DECISÃO REFORMADA.

1 Reeducando impedida de receber visita da irmã de dezesseis anos de idade, sob a justificativa da prejudicial exposição da adolescente aos riscos próprios do sistema penitenciário.

2 A jurisprudência dominante do Colegiado desta Corte é de que o princípio da proteção integral da criança e do adolescente autoriza a permanência de menores no interior das penitenciárias apenas em casos excepcionais de filhos dos presos. Todavia, num juízo de ponderação de valores, tal entendimento tem sido afastado nos casos em que o menor alcançará a maioridade em curto espaço de tempo e irá devidamente acompanhado da genitora, em homenagem à razoabilidade, proporcionalidade e aos saudáveis objetivos da execução penal de ressocialização e integração do preso na família e na sociedade. Deve preponderar o direito de visita, como forma de ajudar a resgatar a dignidade e autoestima, condição necessária à harmônica integração social.

3 Agravo na execução penal provido.